Tribunal: TJDFT
Processo: 0742431-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0742431-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO TORRES VIEIRA IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO PINHEIRO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LEONARDO TORRES VIEIRA, cuja prisão preventiva foi decretada em 29/10/2020, pelo crime do artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal. A defesa aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, que indeferiu o pedido de revogação da segregação. Sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Defende a excepcionalidade da medida. Alega excesso de prazo, sem renovação de análise da prisão a cada 90 (noventa) dias. Informa que a prisão preventiva foi revista há mais de 10 (dez) meses. Requer a soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Os prazos processuais não são absolutos e não devem ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão. Podem sofrer alterações diante das circunstâncias do caso concreto (Acórdão 1261057, rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, julgado em 2/7/2020). O processo tramita sem grandes percalços. Consta dos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, em 29/10/2020, fundamentada nos elementos concretos do crime e na necessidade de resguardo da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. No dia 18/03/2021, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, confirmou a necessidade concreta da segregação cautelar. Confira: Compulsando os autos, observa-se que não existe alteração fática ou jurídica que justifique a revogação das prisões preventivas, pois o crime imputado aos requerentes extrapola o tipo em abstrato. Depreende-se que, os réus, em tese, agindo com prévio ajuste e unidade de desígnios, utilizando-se de dissimulação, teriam atraído a vítima José Cássio de Souza Silva para o automóvel onde os três réus estavam. Após isso, a vítima teria ficado, por um longo período, sob o domínio dos agressores e, naquela ocasião todos teriam participado ativamente do espancamento de Cássio, o qual teria sofrido inúmeras lesões traumáticas decorrentes de instrumento contundente e falecido por traumatismo cranioencefálico, o que evidencia acentuada hediondez, insensibilidade e desprezo pela vida humana. (ID 31765516) O paciente foi pronunciado e interpôs, em 23/03/2021, Recurso em Sentido Estrito nos autos do processo 0715073-80.2020.8.07.0007 (ID 87553442). O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pela Turma Criminal, em 23/09/21, com os seguintes fundamentos: DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA As Defesas de SAMUEL e LEONARDO postulam a revogação da prisão preventiva dos recorrentes, ao argumento de que não se verificam elementos concretos que justifiquem a medida. A prisão preventiva dos réus foi decretada em 29/10/2020, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 25303624). Quando da prolação da sentença de pronúncia, em decisão apartada (ID 25304000), o d. Magistrado entendeu que persistiam as razões para a manutenção da prisão cautelar dos recorrentes, ao fundamentar: “observa-se que não existe alteração fática ou jurídica que justifique a revogação das prisões preventivas, pois o crime imputado aos requerentes extrapola o tipo em abstrato”. Desta feita, como os recorrentes permaneceram presos durante a instrução probatória, não há razão agora, após a prolação da sentença de pronúncia, que robusteceu ainda mais os motivos ensejadores desta, para que os réus sejam soltos. Nesse sentido, confiram-se precedentes desta Corte: Se o réu respondeu a todo o processo preso, e ainda persistem os motivos que determinaram a custódia preventiva como garantia da ordem pública, não há razão para que, uma vez pronunciado, seja o decreto de prisão preventiva revogado.(Acórdão 1183878, 20180810032428RSE, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: 140/142) Decretada a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, deve ser mantido o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, pois não se alteraram os fundamentos que justificaram a constrição cautelar.(Acórdão 1352869, 07045639020208070012, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decretada a prisão preventiva do acusado com a finalidade de preservar a ordem pública, deve ser mantida a prisão, tal como decidido na decisão de pronúncia, uma vez que persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da constrição cautelar.(Acórdão 1236119, 07100804020198070003, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, hígidos os motivos que determinaram a prisão dos recorrentes, notadamente a garantia da ordem pública, efetivamente abalada pela gravidade concreta do delito sob exame, a segregação cautelar deve ser mantida. Ante o exposto, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos. (Acórdão 1372595, 07150738020208070007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inconformado, o paciente opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, cujo julgamento ocorreu em 11/11/2021, pela rejeição. Em seguida, dia 02/12/2021, foi impetrado Recurso Especial, com pedido liminar de relaxamento da prisão, que ainda pende de decisão da Corte Superior. Depreende-se não ser caso de inobservância do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da preventiva (CPP, art. 316, parágrafo único). Ainda que fosse, não implicaria revogação automática da prisão. Os autos seriam encaminhados ao Juízo competente para análise. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO) NÃO IMPLICA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A pessoa submetida a prisão cautelar tem o direito de ser julgada em prazo razoável, sem dilações indevidas, impondo-se reconhecer o constrangimento ilegal na hipótese de injusta demora. II – A complexidade da causa penal pode justificar a duração mais longa do processo, exceto se a eventual morosidade decorrer de inércia ou desídia do Poder Judiciário, situação inocorrente na espécie. III – A prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único). A inobservância desse prazo não implica revogação automática dessa modalidade de custódia cautelar. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 197730 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 07-05-2021 PUBLIC 10-05-2021) A alegada coação reside em acórdão da Terceira Turma Criminal que, por unanimidade, analisou a regularidade da prisão em 23 de setembro de 2021 e manteve a segregação cautelar ante a inalteração dos requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar. Assim, indefiro a inicial em razão da incompetência para apreciação da decisão desse mesmo grau de jurisdição. I. Brasília, 1o de janeiro de 2022. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista